Tribunal: TJPA
Processo: 0819445-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819445-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KEVIN WELDER SILVA RABELO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA REAL. CONSIDERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COMPULSÓRIAS E DO NÚCLEO FAMILIAR. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação de Repactuação de Dívidas, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sob o argumento de capacidade financeira do autor, considerada a renda auferida e o valor da causa.

2 - A questão em discussão consiste em (a) verificar se a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural foi validamente afastada pelos elementos constantes dos autos; e (b) definir se a análise da capacidade financeira deve se restringir à renda bruta declarada ou considerar o comprometimento efetivo da renda com obrigações compulsórias, despesas familiares e situação de superendividamento.

3 - A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, incumbindo ao julgador examinar o conjunto probatório de forma contextualizada.

4 - A aferição da capacidade econômica não se limita à renda bruta, devendo considerar as despesas obrigatórias, como pensão alimentícia, encargos tributários, contribuições previdenciárias e custos essenciais relacionados à manutenção de núcleo familiar numeroso, sob pena de distorção da real disponibilidade financeira.

5 - A demonstração de múltiplos encargos financeiros, inclusive com dependentes e alimentandos, evidencia comprometimento substancial da renda líquida, apto a caracterizar hipossuficiência relativa, ainda que inexistente situação de miserabilidade absoluta.

6 - A Declaração de Imposto de Renda, embora relevante, não constitui meio de prova absoluto da capacidade econômica, especialmente quando não reflete integralmente o passivo do requerente, como ocorre em hipóteses de descontos consignados não declarados.

7 - O indeferimento da gratuidade, em demanda fundada justamente na alegação de superendividamento e proteção do mínimo existencial, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça.

8 - Recurso conhecido e provido para deferir os benefícios da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0819445-04.2023.8.14.0000

RECORRENTE: KEVIN WELDER SILVA RABELO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
KEVIN WELDER SILVA RABELO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do Processo nº 0814135-58.2023.8.14.0051, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pelo ora agravante.

Na origem, cuida-se de
Ação de Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, ajuizada pelo agravante em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, por meio da qual pretende a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de 30%, bem como a repactuação global de suas obrigações financeiras, ao argumento de que se encontra em estado de superendividamento, comprometendo-se sua subsistência e a de sua família.

O juízo a quo, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, indeferiu-o sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos indicariam capacidade financeira do autor para arcar com as custas processuais, destacando, inclusive, a natureza e o valor elevado da causa (R$ 447.680,09), bem como a renda mensal percebida pelo demandante, determinando o recolhimento das custas iniciais, facultado o parcelamento, nos termos da Portaria Conjunta nº 003/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida viola o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil, especialmente o § 3º, segundo o qual presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Aduz que, embora perceba remuneração bruta aproximada de R$ 10.543,82, sua renda líquida atual é de R$ 5.982,54, em razão de descontos obrigatórios e empréstimos consignados, valor este que deve prover o sustento próprio e de sua família, composta por diversos dependentes.

Argumenta que a própria essência da ação originária revela seu estado de superendividamento, sendo contraditório exigir-lhe o adiantamento das custas processuais em demanda que visa justamente reequilibrar sua situação financeira para assegurar o mínimo existencial, conforme os ditames da Lei nº 14.181/2021.

Sustenta que o indeferimento da gratuidade, nas circunstâncias do caso, importa em restrição ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), sobretudo porque o magistrado singular não teria oportunizado a comprovação complementar da alegada hipossuficiência, conforme preceitua o art. 99, § 2º, do CPC.

Colaciona precedentes jurisprudenciais no sentido de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para que lhe seja deferido, desde logo, o benefício da justiça gratuita, com o consequente afastamento da exigência de recolhimento das custas iniciais, postulando, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Conforme decisão monocrática proferida por esta Relatoria, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência, naquele juízo preambular, dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano .

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0819445-04.2023.8.14.0000
RECORRENTE: KEVIN WELDER SILVA RABELO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I – DO CONHECIMENTO:

Conheço do presente recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO

O benefício da gratuidade da justiça constitui expressão direta do princípio fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sua concessão pressupõe, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a demonstração de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

A presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC foi devidamente instaurada com a declaração formulada na petição inicial. Uma vez, porém, que o juízo cumpriu o dever procedimental imposto pelo § 2º do mesmo dispositivo — determinando a comprovação dos pressupostos —, a presunção passou a suportar o ônus de ser confirmada pelos elementos trazidos pela própria parte. A questão central é, portanto, se os documentos apresentados confirmam ou infirmam a declaração de hipossuficiência.

III – DA ANÁLISE DO DOCUMENTO APRESENTADO

A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda apresentada pelo agravante revela um quadro financeiro que, embora à primeira vista sugestivo de capacidade econômica razoável, exige leitura cuidadosa e contextualizada para que se extraia conclusão juridicamente adequada.

3.1 – Da renda e das obrigações verificáveis

O documento aponta rendimentos tributáveis anuais oriundos da Polícia Militar do Estado do Pará no valor de
R$ 159.538,17
, o que equivale a uma média mensal bruta de aproximadamente
R$ 13.294,00
. A esse valor somam-se rendimentos isentos e não tributáveis de
R$ 41.193,98 anuais
, incluindo restituição de imposto e outras rubricas.

Entretanto, a leitura isolada da renda bruta é metodologicamente insuficiente para aferir a capacidade contributiva do requerente. A própria declaração fiscal evidencia obrigações de natureza compulsória e continuada que comprometem substancialmente a disponibilidade financeira real do agravante:

a) Pensão alimentícia judicial:
o agravante suporta o pagamento de
R$ 27.157,68 anuais
(aproximadamente
R$ 2.263,00 mensais
) a dois alimentandos — SAMUEL BRILHANTE RABELO e GABRIEL BRILHANTE RABELO —, obrigação decorrente de decisão judicial, portanto inegociável e prioritária;

b) Cinco dependentes diretos:
a declaração registra a cônjuge ELAUAINE MELO RABELO e quatro filhos menores — HADASSA CLARICE, LAIS MARIAH, MARLON JOSE e HAZAEL MOISES —, todos residindo com o titular, gerando despesas contínuas de sustento, educação e saúde;

c) Despesas com instrução:
o agravante arca com mensalidades escolares de ao menos três dependentes na mesma instituição de ensino, totalizando
R$ 13.144,99 anuais
apenas nesse item, além de despesas educacionais adicionais da cônjuge;

d) Despesas médicas e de saúde:
registradas no montante de
R$ 3.907,00 anuais
, com múltiplos beneficiários dependentes;

e) Contribuição previdenciária:
desconto compulsório de
R$ 14.895,18 anuais
;

f) Imposto de renda retido na fonte:

R$ 18.871,25 anuais
.

Somadas as obrigações de natureza compulsória ou inafastável — previdência, imposto retido, pensão alimentícia e despesas essenciais com dependentes —, verifica-se que o agravante compromete anualmente montante que supera
R$ 78.000,00
, restando uma disponibilidade financeira líquida mensal
substancialmente inferior
ao que a renda bruta sugere.

3.2 – Do patrimônio declarado

A declaração de bens registra: um veículo
Mitsubishi Pajero TR4 Flex 2008
, avaliado em
R$ 28.500,00
, adquirido em 2017; e saldos em contas bancárias somando aproximadamente
R$ 17.314,00
. O patrimônio total declarado ao final de 2022 era de
R$ 45.814,25
, sem registro de dívidas ou ônus reais na declaração.

3.3 – Do ponto de tensão: ausência de dívidas declaradas na DIRPF

Este aspecto merece atenção específica. O agravante sustenta encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento expressivo de sua renda por empréstimos consignados. Contudo, o campo
"Dívidas e Ônus Reais"
de sua declaração fiscal consta como
"Sem Informações"
— ou seja, as dívidas que fundamentam a própria ação originária não foram declaradas ao Fisco no ano-base 2022.

Essa omissão, por si só, não invalida a pretensão, uma vez que empréstimos consignados em folha nem sempre são lançados na declaração de bens e dívidas por muitos contribuintes, seja por desconhecimento das obrigações acessórias, seja porque os descontos ocorrem diretamente na fonte pagadora. Não se pode, portanto, reputar fraudulenta a alegação de superendividamento pela simples ausência de lançamento das dívidas na DIRPF.

Entretanto, esse dado revela que
a declaração fiscal, isoladamente, é documento incompleto para espelhar a real situação financeira do agravante
, especialmente no que tange ao passivo consignado que seria, justamente, o núcleo fático da ação principal.

IV – DA CONCLUSÃO ANALÍTICA

A leitura sistemática e contextualizada da Declaração de Ajuste Anual apresentada conduz à seguinte conclusão:

O agravante
não é pessoa em situação de miserabilidade absoluta
, e disso não há controvérsia. Suas fontes de renda são formais e estáveis. Seu patrimônio, embora modesto, é positivo. Esses elementos, tomados isoladamente, reforçariam a decisão do juízo de origem.

Contudo, a análise da
disponibilidade financeira real
— após o abatimento das obrigações compulsórias, da pensão alimentícia judicial, das despesas de sustento e educação de cinco dependentes e de dois alimentandos — revela que o orçamento efetivamente disponível ao agravante é
significativamente inferior
ao que a renda bruta aparenta. A hipossuficiência, insista-se,
não se identifica com a miséria
: ela se configura quando o custeio das despesas processuais implica sacrifício concreto ao sustento familiar.

Soma-se a isso o elemento axiológico inafastável: a ação originária funda-se precisamente na alegação de que os descontos em folha comprometem o mínimo existencial do agravante. Se essa alegação é crível o suficiente para sustentar uma ação judicial — e o sistema jurídico a admite como tal —, negar-lhe o acesso gratuito à tutela jurisdicional com base na mesma renda que ele afirma ser insuficiente constitui contradição que o ordenamento não pode acobertar.

Por fim, há que se reconhecer que a
Declaração de Imposto de Renda, embora seja documento idôneo e relevante, não é instrumento suficiente, por si só, para retratar com exatidão a situação financeira corrente do requerente
, especialmente quando o passivo consignado — central à lide — não foi nela lançado. A exigência de documento complementar que demonstrasse os descontos em folha teria sido medida mais equânime do que o indeferimento imediato com base em documento de natureza fiscal e periodicidade anual.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento
, para
reformar a decisão agravada
e
deferir ao agravante KEVIN WELDER SILVA RABELO os benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, ficando afastada a exigência de recolhimento das custas iniciais nos autos do Processo nº 0814135-58.2023.8.14.0051.

A
ratio decidendi
que sustenta a presente decisão é a seguinte: a análise da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça não pode limitar-se à renda bruta do requerente, devendo considerar suas obrigações compulsórias, o número de dependentes e alimentandos sob sua responsabilidade e o comprometimento real de seu orçamento familiar; ademais, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, embora documento hábil, não esgota a prova da situação financeira do requerente quando o passivo que origina a própria ação não nela figura, razão pela qual sua apresentação isolada não pode ser interpretada como demonstração de capacidade contributiva suficiente para afastar o benefício.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026